Tribunal: TJMT
Processo: 1027228-60.2019.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027228-60.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios, Isonomia/Equivalência Salarial, Plano de Classificação de Cargos]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[PULQUERIO NETO SOARES DA SILVA - CPF: 181.844.721-53 (APELADO), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – INVESTIGADOR DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL – PERDA DE CARGO PÚBLICO EM RAZÃO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL – POSTERIOR RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO – REINTEGRAÇÃO AO CARGO – REESTABELECIMENTO DE TODAS AS VANTANGENS – EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS – SENTENÇA MANTIDA.

1. A decisão que determina a reintegração de servidor público ao cargo de origem, opera efeitos
ex tunc
, ou seja, restabelece o
status quo

ante
, de modo a garantir o pagamento integral das vantagens pecuniárias que seriam pagas no período do indevido desligamento do serviço público (precedentes do STJ).

2. Recurso desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, que julgou procedentes os pedidos manejados por
Pulquério Neto Soares da Silva
,

determinando a reclassificação de carreira e equiparação salarial do requerente, com demais direitos inerentes ao seu cargo (id. 67592998).

Condenou, ainda, o apelante ao pagamento de honorários advocatícios, cujo percentual devido, disse que será apurado em liquidação de sentença.

Em suas razões de recurso, o Estado apelante sustenta em síntese que o apelado esteve cumprindo pena durante o prazo em que esteve fora do cargo, de modo que o fato de ter sido reintegrado ao cargo em decorrência de extinção da pretensão executória da pena não lhe confere direito aos vencimentos do prazo em que esteve fora do cargo, nem direito à reclassificação, equiparação, contagem de tempo de serviço, promoções e vantagens pecuniárias tendo em vista que havia comando de sentença penal condenatória que lhe fez perder o cargo.

Alega ainda a ocorrência da prescrição quinquenal, posto que a perda do cargo se deu em 14 de abril de 2014, o reingresso ao cargo em 8 de agosto de 2018 e o ajuizamento da ação apenas 25 de junho de 2019.

Dessa forma requereu o conhecimento do recurso e o provimento deste para reformar a sentença de 1º grau, julgando totalmente improcedentes os pedidos da exordial.

Em suas contrarrazões (id. 67593010), a apelada requereu o desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se inalterada a sentença proferida pelo Juízo de Origem.

A D. Procuradoria de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 68279012).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - DA PRESCRIÇÃO)

Egrégia Câmara:

Não há que se falar na ocorrência da prescrição quinquenal alegada pelo Estado, seja porque o marco inicial para o cômputo não foi devidamente considerado pelo apelante, seja em face da natureza do direito pleiteado.

Com efeito, o apelante alega que uma vez que a ação de cobrança foi ajuizada em 2019, estariam prescritos os valores pleiteados anteriores aos 5 (cinco) anos do ajuizamento da presente ação.

Ocorre, entretanto, que a decisão que reconheceu o direito do apelado à reintegração, foi proferida somente em 03 de abril de 2018 (id. 67592963), sendo este que julgou extinta a punibilidade do Requerente.

Logo, foi somente após a mencionada decisão, que o autor passou a ter o direito de pleitear os pagamentos – consequência legal da reintegração.

Outrossim, em que pese se tratar da matéria de mérito, é imperioso destacar que o reconhecimento do direito à reintegração do servidor, produz efeitos
ex tunc
, ou seja, restabelece
o statu quo ante
, de modo a garantir o pagamento integral das vantagens pecuniárias que seriam pagas no período do indevido desligamento do serviço público. (STJ, AgRg no REsp 1284571 / SP, rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 19.5.2014; STJ, AgRg no REsp 1.372.643/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 22/5/2013; AgRg no REsp 1424447/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 22/10/2015)

Sendo assim, não procede a prescrição alegada, razão pela qual rejeito-a.

V O T O ( M É R I T O)

Egrégia Câmara:

O direito do autor, ora apelado, receber os valores retroativos à data da sua demissão, é patente, posto que decorrente do próprio instituto da reintegração, vindo ao encontro do princípio da legalidade a que está adstrito a Administração Pública.

Vejamos o que diz a lei (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso, LC nº 04/90):

Art. 35 Reintegração é a investidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por ocasião administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens.

§ 1° Na hipótese do cargo ter sido extinto, o servidor ocupará outro cargo equivalente ao anterior com todas as vantagens.

§ 2° O cargo a que se refere o artigo somente poderá ser preenchido em caráter precário até o julgamento final.

Com efeito, a demissão do Requerido foi invalidada através de Revisão Criminal proposta pelo apelado, consequentemente é seu direito receber as vantagens oriundas dos subsídios que deixou de receber durante o período em que esteve afastado do serviço público.

No entanto, a Administração Pública negou-lhe tais pedidos na via administrativa, não deixando alternativa senão a propositura da ação de cobrança. A jurisprudência é uníssona em reconhecer o direito do servidor reintegrado:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE DESEMPENHO DE GESTÃO - GCG. REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO EM RAZÃO DE DECISÃO JUDICIAL. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Ordinária ajuizada por Raimundo Dantas Lavor, ora agravado, visando a assegurar o direito de receber retroativamente parcelas devidas a título de incorporação de Gratificação de Atividade de Desempenho de Gestão - GCG, em razão de decisão judicial transitada em julgado que determinou a sua reintegração ao serviço público, bem como o recebimento de todos os atrasados referentes à CGC. 2 Não se está a discutir a extensão da Gratificação de Desempenho de Atividade do Ciclo de Gestão - CGC aos servidores inativos e pensionistas, mas sim a existência ou não do direito de o servidor público demitido ilegalmente receber retroativamente parcelas devidas a título de incorporação da referida gratificação, em razão de decisão judicial transitada em julgado. 3. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o servidor público reintegrado ao cargo, em virtude da declaração judicial de nulidade do ato de demissão, tem direito aos vencimentos e às vantagens que lhe seriam pagos durante o período de afastamento. 4. Agravo Regimental não provido.
(STJ - AgRg no REsp: 1372643 RJ 2013/0090786-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/05/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2013)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO . OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CARACTERIZADA. REINTEGRAÇÃO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. 1. No que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 535, inciso II, do CPC/1973, o julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 2. A decisão que declara a nulidade do ato de demissão e determina a reintegração de servidor público ao cargo de origem, ainda que em estágio probatório, opera efeitos ex tunc, ou seja, restabelece o in statu quo ante, de modo a garantir o pagamento integral das vantagens pecuniárias que seriam pagas no período do indevido desligamento do serviço público.
(STJ, AgRg no REsp 1284571 / SP, rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 19.5.2014; STJ, AgRg no REsp 1.372.643/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 22/5/2013; AgRg no REsp 1424447/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 22/10/2015. 3. Recurso Especial não provido. (REsp 1676137/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/9/2017, DJe 14/9/2017)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. BOMBEIRA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. NULIDADE DO ATO DE DESLIGAMENTO. REINTEGRAÇÃO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. TERMO INICIAL. DATA DA EXCLUSÃO. COISA JULGADA . VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. A legislação que disciplina o Estatuto e a remuneração dos integrantes do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (Leis n.os 7.479/1986 e 10.486/2002) não regulamenta os efeitos financeiros decorrentes da reintegração desses militares, por força de decisão administrativa ou judicial, devendo incidir a regra geral contida na Lei n.º 8.112/1990, sem que tal aplicação subsidiária implique situação enquadrável na Súmula 280/STF, conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. 2. "A anulação do ato de demissão tem como consequência lógica a reintegração do servidor afastado com o restabelecimento do 'status quo ante', vale dizer, assegura-se ao servidor a recomposição integral de seus direitos, inclusive o de receber os vencimentos que deveriam ter sido pagos durante o período em que esteve indevidamente desligado do serviço público, em observância ao princípio da 'restitutio in integrum ', não havendo que se falar, portanto, em ofensa à coisa julgada por não ter a ordem sido expressa quanto aos efeitos financeiros, tampouco em excesso de execução por ter sido considerado como termo inicial das parcelas devidas a data do afastamento do servidor dos quadros da Administração."
(AgRg nos EmbExeMS 14.081/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/4/2012, DJe 17/4/2012). Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 965.478/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 16/8/2012, DJe 29/8/2012)

Constata-se, assim, que uma vez anulada a sentença que teve como consequência a demissão do apelado, cujo acordão determinou a sua reintegração, acontece o restabelecimento do
'status quo ante'
, ou seja, tem assegurado ao servidor a recomposição integral de seus direitos, o que inclui o de receber os vencimentos que deveriam ter sido pagos durante o período em que esteve indevidamente desligado do serviço público, em observância ao princípio da “
restitutio in integrum
”.

Inclusive, conforme destacado pelo juízo
a quo, o texto legal não faz qualquer digressão a respeito dos motivos que resultaram na invalidação da decisão que determinou a perda do cargo público.

Tendo sido declarada extinta a punibilidade do autor e determinada sua reintegração ao cargo público, surgi o direito ao recebimento de todas verbas inerentes ao período que ficou afastado, inclusive as vantagens pessoais, típicas do cargo, vez que a demissão se deu única e exclusivamente por decisão judicial, como pena acessória, não havendo nos autos notícia de que tenha havido sindicância visando apurar a conduta do autor e/ou que fora aplicada referida penalidade no âmbito administrativo.

Assim, não há motivo legal para a irresignação estatal, pelo contrário, a sentença seguiu a jurisprudência desta Corte e ainda do STJ.

ISTO POSTO,
nego provimento
ao apelo para manter a sentença de 1º grau.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, posto que estes serão fixados quando da liquidação da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022